Tribunal: TJES
Processo: 5013192-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILANEZI CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, havia negado provimento a recurso anterior da embargante. Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissão quanto à suposta nulidade da CDA em razão da atuação do administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz dos requisitos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da tese de nulidade da CDA por atuação do administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para integrar ou aclarar a decisão embargada nos limites do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade da CDA, afastando-a com base na ausência de prova de vício no procedimento fiscal, destacando-se a revisão dos cálculos pelo Fisco e a garantia do contraditório à empresa.
5.
A exceção de pré-executividade foi corretamente reputada via inadequada para discutir atos administrativos praticados no âmbito do processo fiscal, sendo necessária ação própria, conforme art. 32 da Lei nº 11.101/05.
6.
A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito sob fundamento de discordância com a premissa jurídica adotada, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.
7.
É vedada a utilização de segundos embargos para reapreciação do acórdão já analisado nos primeiros aclaratórios, devendo limitar-se à verificação de vícios do julgamento mais recente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
10.
Não configura omissão a rejeição fundamentada de tese jurídica suscitada pela parte.
11.
A exceção de pré-executividade não é meio adequado para impugnar atos administrativos do processo fiscal que demandam ação própria, conforme o art. 32 da Lei nº 11.101/05.
12.
Segundos embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do acórdão já enfrentado nos primeiros aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
MILANEZI CAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
em face do v. acórdão do evento 15618625, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos declaratórios opostos contra o v. acórdão do evento 12572743, que desproveu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante.

Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, a tese de que a atuação do administrador judicial desidioso e impedido implicaria nulidade da CDA foi devidamente apreciada, tendo sido refutada com base na ausência de prova concreta de que a atuação do administrador viciou o procedimento fiscal, já que o Fisco revisou os cálculos e houve oportunidade para a empresa se manifestar.

Ademais, restou consignado a impropriedade da via da exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade ou invalidade dos atos administrativos praticados no bojo do processo fiscal, o que deveria ser objeto de ação própria, nos moldes do art. 32 da Lei nº 11.101/2005.

O que a embargante busca, em verdade, é a substituição da premissa jurídica adotada por este colendo órgão colegiado, migrando da via adequada de responsabilização (ação própria) para a declaração de uma nulidade com efeitos retroativos, o que desvirtua a finalidade dos declaratórios, constituindo inaceitável tentativa de rediscussão do mérito.

Cumpre notar, ainda, que os segundos embargos apenas são cabíveis para discutir os vícios existentes no julgamento antecedente, não sendo admissíveis para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão já atacado pelos primeiros aclaratórios
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.302.649/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 15/12/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.